Tribunal: TJES
Processo: 5000411-09.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-09.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL
RECORRIDO: MARCELO SILVESTRE DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA SALÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SALDO RELEVANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que o autor pleiteia indenização por danos morais em decorrência do encerramento unilateral de sua conta bancária.

(2). O juízo de origem acatou os pedidos autorais, condenando a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$2.000,00. O requerido pugna pela reforma da sentença, para negar provimento aos pedidos autorais. O autor requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).

Entendo que a sentença merece reparos, uma vez que constato a ausência dos requisitos do dever de reparar. Inicialmente, conforme consta em sentença, o encerramento unilateral de conta-salário é possível, mediante prévia notificação do titular da conta. No presente caso, o banco requerido afirma que alertou o autor, por e-mail, por diversas vezes acerca do iminente encerramento de sua conta, tendo em vista a ausência de movimentação por prolongado período de tempo. O autor, por seu turno, defende que jamais recebeu os e-mails comunicando a possibilidade de encerramento da conta.

(4). A despeito da discussão acerca do cumprimento do requisito de notificação prévia ao encerramento da conta-salário, entendo pela inexistência de lesão extrapatrimonial sofrida pelo demandante. Embora possa ter ocorrido falha na prestação dos serviços, não se trata de hipótese de dano moral presumível, ou seja,
in re ipsa
, cabendo ao requerente demonstrar ou, pelo menos, discorrer, acerca dos direitos da personalidade que lhe foram violados.

(5). O mero encerramento de conta-salário sem saldo relevante (R$ 6,47 + R$ 21,95 em conta capital), embora possa causar aborrecimento e insatisfação, é absolutamente incapaz de gerar ao correntista dor íntima tipicamente caracterizadora do dano moral. O próprio autor deixou o saldo em sua conta, sem qualquer movimentação, por cerca de onze meses. Não é dado presumir que a indisponibilidade de valores relegados por tanto tempo acarretou severos danos à psiquê do requerente, quando soube do encerramento de sua conta. Nota-se, aliás, que sequer é formulado pedido de condenação do réu no pagamento de referidos valores, quiçá porque o autor, antes do ajuizamento da ação, já tinha ciência de que seu saldo era irrisório.

(6). Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(7). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários de sucumbência, ante a reforma da sentença (art. 55 da Lei 9099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)